Tribunal: TJSP
Processo: 2141061-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que exigiu comprovação de tentativa de resolução extrajudicial para demonstrar interesse de agir em ação declaratória de inexistência de débito. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que exigiu comprovação de tentativa de resolução extrajudicial para demonstrar interesse de agir em ação declaratória de inexistência de débito. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é exigível a comprovação de tentativa de resolução extrajudicial para configurar o interesse de agir. 3. A exigência de prévio requerimento ou tentativa de resolução extrajudicial do conflito como condição de acesso à jurisdição viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 4. Precedentes desta Câmara e desta E. Corte corroboram a desnecessidade da medida. 5. Recurso provido.